Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO EM PLATAFORMAS SERASA LIMPA NOME E ACORDO CERTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA VERBA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarando a prescrição e a inexigibilidade da dívida relativa ao contrato n. 77898891, vencida em 11/06/2016, determinando a remoção do registro nas plataformas Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, e, ainda reconhecendo a sucumbência recíproca. A autora pretende a reforma parcial da decisão, afirmando que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, ao afastamento da sucumbência recíproca e à fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base na Tabela da OAB.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito; (ii) definir se a inserção do nome da autora em plataformas de renegociação de dívida prescrita configura dano moral indenizável; (iii) verificar a correção do reconhecimento da sucumbência recíproca; (iv) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença e a viabilidade da fixação por equidade, com base na Tabela da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação possui efeito suspensivo por força do art. 1.012 do CPC, inexistindo interesse recursal no pedido de recebimento do recurso em duplo efeito.
4. O dano moral exige violação grave e efetiva aos direitos da personalidade, não sendo qualquer dissabor cotidiano suficiente para ensejar indenização. 4.1. A inserção do nome da consumidora em plataformas como “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo” não constitui registro restritivo de crédito nem implica rebaixamento do score, tratando-se apenas de ferramenta de renegociação, sem repercussão negativa automática na esfera da personalidade. 4.2. A apelante não comprovou constrangimento, humilhação ou diminuição de sua credibilidade decorrentes da inscrição, tampouco redução de score ou dificuldade de acesso ao crédito, não se caracterizando o dano moral.
5. A autora obteve êxito quanto ao pedido de inexigibilidade do débito, mas teve indeferido integralmente o pedido de indenização por dano moral, o que evidencia a correção do reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50%.
6. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa não é baixo.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que esteja configurada a reformatio in pejus.
8. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido por cada parte. 8.1. Assim, a verba honorária deve ser readequada de ofício, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor do débito declarado inexigível (R$ 2.306,01), e a autora seja condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atribuído ao pedido de dano moral (R$ 30.000,00), observada a gratuidade de justiça concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para readequação dos honorários advocatícios. Honorários recursais fixados. Suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela autora.
Teses de julgamento:
1. Inexiste interesse recursal no pedido de recebimento do apelo no duplo efeito quando o recurso já é dotado de efeito devolutivo e suspensivo por força de lei.
2. A mera inserção do nome do devedor em plataformas de renegociação de dívida prescrita, sem prova de constrangimento ou restrição de crédito, não configura dano moral.
3. Havendo acolhimento parcial dos pedidos, configura-se sucumbência recíproca proporcional.
4. Os honorários advocatícios devem ter como base o proveito econômico efetivamente obtido por cada parte, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa não é baixo.